Tribunal: TJDFT
Processo: 0715799-24.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Furto qualificado. Escalada. Princípio da insignificância. Reiteração delitiva. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 4 meses de reclusão e 6 dias-multa, pelo crime de furto privilegiado qualificado pela escalada.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se a conduta imputada ao réu é insignificante e, portanto, atípica.
III. Razões de decidir
3. O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
4. Cometido furto qualificado pela escalada e sendo o réu contumaz na prática de crimes patrimoniais, evidencia-se a elevada reprovabilidade e ofensividade da conduta, o que impossibilita o reconhecimento da bagatela.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §§ 2o e 4o, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, Relator: Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 19.10.2004, DJ 19.11.2004; HC 206743 AgR, Relator: Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, processo eletrônico DJe-028 divulg 14-02-2022 public 15-02-2022. STJ, AgRg no HC n. 888.105/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). TJDFT, Acórdão 1328637, 07032214720208070011, Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021.